Tribunal: TJSP
Processo: 1500465-58.2019.8.26.0069
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE EM CONCURSO MATERIAL COM CRIMES DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTIGOS 306 E 303, CAPUT, DUAS VEZES, E 303, §2o, TODOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM – BENESSES DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – Impossibilidade. Conduta que não se amolda aos delitos de menor potencial ofensivo.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE EM CONCURSO MATERIAL COM CRIMES DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTIGOS 306 E 303, CAPUT, DUAS VEZES, E 303, §2o, TODOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM – BENESSES DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – Impossibilidade. Conduta que não se amolda aos delitos de menor potencial ofensivo. Prática de lesões corporais culposas na direção de veículo automotor sob influência de álcool. Inteligência do art. 291, §1o, CTB. Caso em que a ação penal pública é incondicionada e não há se falar em ausência de representação das vítimas, sobretudo por ter uma das vítimas sofrido lesão corporal grave.
FALTA DE JUSTA CAUSA – Afastada. Nulidade não verificada. Elementos suficientes para dar sustentação para oferecimento da denúncia.
NULIDADE DO TESTE DE EMBRIAGUEZ – Irregularidade não verificada. Calibragem do aparelho realizada conforme exigências legais. Prova válida.
CERCEAMENTO DE DEFESA E EXAME DE INSANIDADE MENTAL – Inimputabilidade não comprovada. Apelante que deixou de comparecer ao exame agendado, operando-se a preclusão. Não se vislumbra cerceamento de defesa, eis que não pode o apelante arguir nulidade para a qual tenha dado causa ou concorrido.
NULIDADE DA SENTENÇA – Inexiste nulidade da sentença, quando o julgador elenca no 'decisum' todas as provas que utilizou para formar o seu convencimento e condenar o réu. O magistrado não está obrigado a rebater uma a uma as alegações apresentadas pela defesa, sendo suficiente que decline, ainda que de forma sucinta, os motivos pelos quais o acusado foi condenado.
PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO QUE LASTREIE A ACUSAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 303 DO CTB - INCONSTITUCIONALIDADE DO CRIME DE PERIGO ABSTRATO (ART. 306, CTB) – Afastadas. Autoria e materialidade comprovadas. A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a aplicabilidade do art. 306, CTB, não prosperando a alegação de que o dispositivo, por se referir a crime de perigo abstrato, é inconstitucional.
ALTERADO O CRITÉRIO PARA ELEVAÇÃO DA PENA BASE – MAUS ANTECEDENTES - AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – Mantida a valoração negativa dos maus antecedentes. De outro lado, as múltiplas condenações definitivas justificam o agravamento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, na primeira fase da dosimetria da pena.
PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 293, CTB) – Redução que se opera. A pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para conduzir veículo automotor deve, em regra, ser fixada de forma proporcional à privativa de liberdade.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (ARTIGO 306, CTB) – Pena do crime de embriaguez ao volante redimensionada. Ocorrendo concurso de crimes, a análise da prescrição deve considerar a pena aplicada para cada crime isoladamente, nos termos do artigo 119, do Código Penal.
ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO – RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES – Impossibilidade. Pena maior que 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência e a presença de circunstância judicial desfavorável justificariam o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o, alínea a, e 3o, do CP. Em se tratando de recurso exclusivo da defesa, todavia, mantém-se o regime semiaberto.

Afastadas as preliminares, recurso parcialmente provido.